Tribunal: TJDFT
Processo: 0710753-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710753-12.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAIK NAVECA LIMA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por Maik Naveca Lima contra a sentença (ID 64637607) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação revisional ajuizada pelo apelante em desfavor de Aymoré, Crédito, Financiamento e Investimento S/A em desfavor da apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O presente processo está pautado para julgamento na 4a Sessão Ordinária Virtual da 5a Turma Cível, designada para iniciar-se em 13/02/2025. No ID 68679592, o apelado requereu a intimação da parte contrária para que regularizasse sua representação processual, sob a alegação de que os advogados que o representam estariam suspensos do quadro da OAB. Muito embora tenha o apelado demonstrado que a inscrição dos advogados perante a OAB/DF estaria, de fato, suspensa, em consulta ao cadastro nacional dos advogados, verifica-se que a OAB originária, perante a OAB/RJ, continua regular, o que os torna aptos a postular em juízo. Importante notar que a ausência de inscrição suplementar em outra seccional não afasta a capacidade postulatória, tratando-se de mera infração administrativa que deve ser arguida perante a OAB. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO AGRAVADO. CÓPIAS DE PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO NÃO AUTENTICADAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. EVENTUAL NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO EM OUTRA SECCIONAL DA OAB. MERA IRREGULARIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- Segundo o entendimento deste Tribunal, é desnecessária a autenticação de cópia de procuração e de substabelecimento, pois se presumem verdadeiros os documentos juntados. 2.- A inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados. 3.- Não tendo como se aferir a taxa de juros acordada, sendo pela própria falta de pactuação ou pela não juntada do contrato aos autos, devem os juros remuneratórios ser fixados à taxa média do mercado em operações da espécie. 4.- No que se refere à comissão de permanência, já admitiu esta Corte a legalidade de sua cobrança em caso de inadimplemento, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva - ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária - e (iii) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e multa contratual (REsp no 834.968/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJ de 7.5.07). 5.- O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 6.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.398.523/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de 5/2/2014. grifei) Deste modo, eventual irregularidade dos advogados perante a seccional do Distrito Federal não tem o condão de inabilitar os patronos do autor para a prática de atos nos presentes autos, razão pela qual, desnecessária a intimação da parte para que regularize sua representação processual. Aguarde-se o julgamento. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora